Tribunal: TJMT
Processo: 0017888-32.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS PARA A VENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções da droga encontrada dividas e acondicionadas para venda, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017888-32.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DA SILVA CARVALHO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS VINICIUS DIOGO DE OLIVEIRA - CPF: 049.858.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
MILITARES
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA
DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS PARA A VENDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções da droga encontrada

dividas
e acondicionadas para venda
, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel da Silva Carvalho

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0017888-32.2019.8.11.0002
, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Várzea Grande/MT, condenando-o à pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente fechado e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de droga
s
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Com base nas razões vistas
no ID
152084785
, o apelante requer

a
desclassifica
ção

d
a conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da
L
ei 11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 152084788, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 154360657, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
152084761
, p. 9
/
13
, narra os fatos desta forma:

[...]
1)
Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 17793-70.2017.811.0002, 3a Vara Criminal), que no dia 19 de julho de 2017, por volta das 15h00, Policiais Militares foram acionados via CIOSP para atender uma ocorrência da prática de crime de lesão corporal (objeto de IP diverso) na rua B.I, bairro Jardim Paula 1, em Várzea Grande/MT.

2) D
iante da informação, a guarnição se deslocou até o endereço indicado e no local em conversa com a vítima Daniele da Silva Carvalho, ela teria informado aos agentes de que o irmão ora o denunciado DANIEL DA SILVA CARVALHO pratica o comércio de entorpecentes juntamente com o denunciado LUCAS VINÍCIUS DIOGO DE OLIVEIRA, oportunidade em que indicou o local em que a substância ilícita estava guardada.

3) Infere-se que, foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de Maconha e a quantia de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) em espécie. Após, Daniele, também, relatou que DANIEL estava escondido na residência LUCAS, localizada no mesmo bairro.

4) Ato contínuo, os oficiais se deslocaram ao endereço e lograram êxito na abordagem de LUCAS, sendo que DANOEL conseguiu empreender fuga, tomando rumo ignorado. Foram realizadas minuciosas buscas no imóvel e foram encontrados 01 (uma porção de Maconha em formato de barra e 01 (um) Rádio HT, na frequência da Polícia Militar.

5) Perante a Autoridade Policial, o denunciado LUCAS VINÍCIUS DIOGO DE OLIVEIRA confessou a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade guardar, declarando que a substância ilícita e o rádio HT pertencem a DANIEL, porém, havia autorizado o amigo a guardar a droga na casa dele.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo

Boletim de Ocorrências de fls. 16/17-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 18-IP, pelo Laudo de Constatação de n°1741/2017, fl.20-IP o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da "MACONHA pesando 195,53 g (cento e noventa e cinco gramas e cinquenta e três centigramas). Confirmado pelo Laudo Pericial n°

3.14.2017.36934-01
.

Assim,

restou configurado que

denunciado

LUCAS

VINÍCIUS DIOGO DE OLIVEIRA "guardou" e o denunciado DANIEL DA SILVA CARVALHO "tinha em depósito", entorpecentes para posterior fornecimento a consumo, sem autorização

u

em

desacordo com
determinação legal ou regulamentar [
...]
.

Conforme asseverado no relatório, o apelante
requer a reforma da sentença
condenatória
para
que haja a
desclassifica
ção d
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da
referida

L
ei.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

A
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 152084761, p. 17); boletim de ocorrência (ID 1 152084761, p. 45
/
47), termo de apreensão (ID 152084761, p. 49),
L
audo de
C
onstatação
P
reliminar n. 1741/2017 (ID 152084761, p. 53
/
55), e Laudo Pericial n. 3.14.2017.36934-01 (ID 152084761, p. 71
/
73);
bem como pelas provas testemunhais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando em juízo que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal, suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que
sua
atuação na empreitada criminosa em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante
;
bem como pelos depoimentos do corréu
.

Com efeito, o
policia
l
militar
Lucas
Manasses de Oliveira
narrou que a guarnição recebeu o chamado via rádio da ocorrência de uma lesão corporal, e ao chegar
ao
local foi possível observar que a vítima estava bastante machucada. O agente público afirmou, ainda, que a
ofendida
declarou que o irmão dela vendia entorpecentes no local.

No mesmo sentido
têm-se
as declarações do policial militar Jean Batista Amaral, o qual narrou que na data dos fatos foi acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica em que o irmão teria agredido a irmã.
O referido
integrante da Polícia Militar relatou,
também
,
que na ocasião
a vítima estava desesperada e informou que
o apelante
realizava a venda de entorpecentes juntamente com outro rapaz.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não
ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a
condenação criminal
.”

Corroborando as
declarações dos

policiais militares
acima nominados
,
Daniele da Silva Carvalho, irmã do apelante
,
em juízo
,
foi
firme
ao afirmar

que
o apelante
estava comercializando droga dentro da sua casa
.

Daniele r
elatou
,
ainda,
que os
agentes públicos
ao
faze
re
m
buscas
encontraram
uma porção de entorpecente dentro do ursinho
da
filha
dela
.
A
informante
relatou
,

também
,
que
depois das agressões
o recorrente
levou o entorpecente para casa de Lucas
Vinicius
e fugiu logo em seguida.

Lucas
Vinícius Diogo
de
Oliveira
,
na condição de corréu,
confessou
em juízo
que
o apelante,
após agredir a irmã foi até
a
residência
daquele,
pedindo para que escondesse o entorpecente e outros materiais,
dizendo que
na oportunidade concordou e pediu para
o recorrente
coloca
r
os objetos no teto do banheiro.
Lucas Vinicius r
elatou,
ainda,
que após esconder a droga, os policiais
militares
chegaram e o prenderam, ocasião em que
o insurgente
fug
iu
.

O apelante
,

em sede judicial, assumiu
que já vendeu entorpecentes para sustentar o próprio vício, no entanto,
quando
foi preso não estava
praticando o
comércio
malsão
. Asseverou
, ainda,
que na época dos fatos, não conseguia emprego porque é reincidente,
afirmando

que brigou com sua irmã Daniele porque estavam passando por dificuldades. Por fim, reafirmou que a
droga
apreendida era
para consumo próprio
.

Logo, e
mbora tenha sido apreendid
a
pequena quantidade de
maconha

95,53 g (cento e noventa e cinco gramas e cinquenta e três centigramas)
, a conduta do apelante, configura o chamado tráfico “formiguinha”,
que é aquele em que pequenas quantidades de droga
s
são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, seria levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente, bem como de outros utensílios que caracterizam o tráfico.

Além do mais, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, ao ser
feita
busca em sua residência foram encontradas 21 (vinte e uma) porções de maconha
e
acondicionadas e prontas para venda
, além de um rádio sintonizado na frequência da
P
olícia
M
ilitar
, motivo pelo qual não há qualquer dúvida de que ele cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

A propósito, nesse sentido
, veja-se o
entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES
EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM ATITUDE DE MERCANCIA E NA POSSE DE DROGAS DIVIDIDAS EM PORÇÕES – DEPOIMENTO DE POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – RECURSO DESPROVIDO.

O depoimento do policial, firme e coerente, que goza de idoneidade, aliado à delação extrajudicial de usuário e à apreensão de drogas divididas em porções, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela
.

(N.U 1002060-68.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)
.
Destacamos

Noutro viés
,
quanto
à

desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser
registrado
que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Deveras, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Por conta disso,
conquanto
o apelante negue a prática da traficância e tenha afirmado que a droga apreendida seria consumida
por ele
, não há qualquer dúvida de que
o mesmo
comete
u
o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa
referida
Lex.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Daniel da Silva Carvalho
,
mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023